Tribunal: TJMT
Processo: 0015339-49.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015339-49.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 84.090.778/0002-00 (APELADO), SALETE MARTINI - CPF: 308.976.109-20 (APELADO), ELIAS MARTINI - CPF: 399.954.379-53 (APELADO), CIRIO MARTINI - CPF: 452.293.509-97 (APELADO), FLAVIO MARTINI - CPF: 341.700.819-00 (APELADO), VIVALDO JOAO MARTINI - CPF: 153.771.219-53 (APELADO), SINESIO ECCEL - CPF: 352.371.719-15 (APELADO), OVEGILDO MARTINI - CPF: 019.619.939-53 (APELADO), SAULO ECCEL - CPF: 222.348.459-04 (APELADO), SORAIA MARTINI - CPF: 600.216.679-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. DEMORA JUDICIAL NA ANÁLISE DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20157643, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação judicial dos pedidos de diligência apresentados pela Fazenda Pública impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se, diante da ausência de inércia do exequente e da paralisação atribuível ao Poder Judiciário, é cabível a anulação da sentença que declarou a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a demonstração inequívoca da inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
4. No caso concreto, constatou-se que a paralisação do feito decorreu da ausência de apreciação, pelo juízo, de sucessivos requerimentos de nova tentativa de citação formulados pela Fazenda Pública.

5. A morosidade judicial não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ, afastando a caracterização de inércia e impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Diante da ausência de apreciação judicial dos requerimentos relevantes ao impulso oficial da execução, impõe-se a anulação da sentença para viabilizar o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A paralisação da execução fiscal por demora do Poder Judiciário na análise de diligências requeridas tempestivamente pela Fazenda Pública não configura a inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente.

2. A ausência de apreciação judicial de pedidos de citação ou penhora impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II, e 921, § 4º; L. 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Sularroz Industrial Ltda. – ME e demais corresponsáveis, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece rito específico para a caracterização da prescrição intercorrente, o qual não teria sido observado no caso dos autos.

Defende que tal dispositivo exige, como requisitos cumulativos, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, a suspensão da execução, a intimação da Fazenda Pública, o transcurso do prazo anual de suspensão, o posterior arquivamento provisório, o decurso do prazo quinquenal e o desarquivamento com nova intimação da Fazenda para manifestação sobre eventual prescrição.

Afirma que nenhum desses marcos teria sido formalmente implementado pelo Juízo, de modo que a prescrição intercorrente não poderia ter sido declarada.

Ressalta que a suspensão prevista no artigo 40 da LEF impede a fluência do prazo prescricional e que, ausente decisão formal suspendendo e arquivando o processo, não há falar em consumação de prescrição.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso interpõe recurso contra a sentença que declarou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Sularroz Industrial Ltda. – ME e demais corresponsáveis, execução esta proposta com o objetivo de promover a cobrança do crédito tributário regularmente inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20157643, referente a diversas infrações apuradas no âmbito do processo administrativo n. 904051, cujo montante consolidado alcança o valor de R$ 48.590,27, conforme detalhamento constante na CDA e nos demonstrativos anexos.

Conforme anteriormente delineado, o objeto da insurgência recursal concentra-se exclusivamente na discussão acerca da inexistência de prescrição intercorrente na presente execução fiscal.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 28/09/2015. Proferido o despacho inicial na data de 10/02/2016.

Apenas os sócios Salete Martini e Vivaldo João Martini chegaram a ser citados. Ambos apresentaram Exceção de Pré-Executividade, a qual foi acolhida para reconhecer suas ilegitimidades passivas, resultando na exclusão de seus nomes da CDA.

Após esse episódio, seguiram-se diversas tentativas de citação dos demais corresponsáveis por meio de cartas expedidas pelo Juízo, diligências que restaram infrutíferas, tendo o Estado sido cientificado dessa circunstância em 2018.

Com vistas ao regular prosseguimento do feito, o exequente requereu, em 29/09/2019, a realização de novas tentativas de citação, desta vez por intermédio de oficial de justiça. Tal pleito, entretanto, não foi apreciado.

Diante da ausência de decisão, o Estado renovou o pedido em 07/06/2022, o qual igualmente permaneceu sem análise até a data da prolação da sentença, em 08/08/2025.

Esse é o conteúdo essencial da sentença:

“[...]
In casu
, a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “executio”.

Com efeito, o Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários PRESCREVE em CINCO ANOS, contados a partir da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, podendo a prescrição ser INTERROMPIDA quando ocorrer alguma das HIPÓTESES previstas em seu PARÁGRAFO ÚNICO, a saber:

[...]

Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada em Setembro de 2015.

A Lei Complementar nº 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo DESPACHO que determinou a citação em 10/02/2016.

[...]

Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de 10 (dez) anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento.

Isso porque não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum!

[...]

Portanto, não se pode ETERNIZAR o PROCESSO EXECUTÓRIO tornando IMPRESCRITÍVEL o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, por isso, os débitos sub judice, estão fulminados pela prescrição intercorrente.

Ex positis
, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.

SEM HONORÁRIOS, eis que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.532.496/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020 e REsp n. 1.768.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 29/6/2020). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1892578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Constata-se, contudo, que não é possível atribuir à Fazenda Pública estadual a responsabilidade pela paralisação verificada no período indicado. A estagnação do feito decorreu de atraso imputável ao próprio Poder Judiciário, inexistindo, nos autos, qualquer elemento que revele desídia, omissão ou inércia por parte do Exequente na adoção das providências necessárias ao regular impulso da execução.

Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

Ademais, observa-se que a Fazenda Pública Estadual, sempre que instada ou ciente de diligências pendentes, adotou todas as medidas processuais que lhe competiam para viabilizar o andamento do executivo fiscal.

A interrupção da marcha processual, especialmente no tocante ao pedido de realização de nova tentativa de citação por intermédio de Oficial de Justiça, resultou unicamente da ausência de apreciação judicial, circunstância que não pode ser transferida ao Exequente, ora Recorrente,o qual em momento algum deu causa à paralisação processual.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PARALISAÇÃO POR MOROSIDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em Certidão de Dívida Ativa tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do feito por mais de cinco anos, entre o requerimento de penhora formulado pela Fazenda Pública e o efetivo bloqueio judicial, caracteriza inércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da L. nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei Federal nº 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do feito, desde que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O STJ firmou entendimento no Tema 566 de que a paralisação do processo, por si só, não configura inércia da Fazenda Pública, sendo necessário avaliar se houve omissão na adoção de medidas efetivas para a satisfação do crédito.

5. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado em agosto de 2013, mas a ordem judicial de bloqueio apenas foi efetivada em agosto de 2019. Contudo, a paralisação decorreu da morosidade do Judiciário, não sendo razoável imputar desídia à exequente.

6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que posterior ao prazo prescricional, tem o condão de interromper a prescrição de forma retroativa à data do requerimento frutífero, nos termos do Tema 568 do STJ.

7. Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A paralisação do processo executivo fiscal, quando decorrente de demora do Poder Judiciário no cumprimento de ato requerido tempestivamente pela Fazenda Pública, não configura a inércia exigida para caracterização da prescrição intercorrente. 2. A efetiva constrição patrimonial, ainda que realizada após o prazo prescricional, interrompe a prescrição de forma retroativa à data do protocolo do requerimento que resultou em medida útil à execução fiscal.". (N.U 1013083-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de inércia da fazenda pública. Falha do poder judiciário. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim falha do Judiciário, diante da ausência de apreciação de requerimentos de penhora on-line formulados entre 2015 e 2024, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença ou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação judicial de pedidos de penhora on-line impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante da diligência da Fazenda Pública e da paralisação processual por falha do Judiciário, é cabível a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), estabelece que a contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora transcorrido o prazo prescricional, verifica-se que a Fazenda Pública diligenciou regularmente com requerimentos de penhora on-line, os quais não foram apreciados pelo juízo.

5. A ausência de resposta do Poder Judiciário aos requerimentos da exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme orientação da Súmula 106 do STJ, que afasta a configuração de inércia quando a paralisação decorre de falha judicial.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia da parte exequente, o que não se constatou nos autos, sendo indevida sua responsabilização por atos omissos do Judiciário.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o juízo de origem examine os requerimentos pendentes e assegure o prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação judicial de requerimentos de penhora on-line configura falha do Poder Judiciário que afasta a configuração de inércia da Fazenda Pública.

2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. É cabível a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem examinar diligências tempestivamente requeridas pela exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §4º, e 1.021; Lei 6.830/80, art. 40 e §§; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (tema repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024. (N.U 0002876-92.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, em que se pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo executivo fiscal por período superior a cinco anos configura prescrição intercorrente, mesmo diante da alegação de que a morosidade decorreu de falhas estruturais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após a suspensão do feito, conforme previsão do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980.

4. No caso, foram constatadas diligências da Fazenda Pública durante o período alegadamente inerte, inclusive com requerimento de penhora por meio eletrônico (Sisbajud) ainda em 2013, o que afasta a configuração de abandono.

5. A demora do Judiciário na apreciação de tais requerimentos, inclusive diante de correições e reorganizações internas, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula n. 106, do STJ.

6. Reconhece-se que a paralisação processual se deu por entraves administrativos e operacionais, sendo incabível atribuí-la à desídia da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo executivo fiscal decorrer de morosidade imputável ao Judiciário e houver diligência comprovada por parte da Fazenda Pública. 2. A aplicação da Súmula n. 106, do STJ, afasta o reconhecimento automático da prescrição intercorrente diante da ausência de culpa da parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106

(N.U 1036948-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025).

Diante desse cenário, reconhecida a diligência demonstrada pelo Exequente ao longo de toda a tramitação e constatada a ausência de apreciação judicial dos requerimentos destinados a impulsionar o feito, em especial aqueles voltados à efetivação de novas tentativas de citação por meio de Oficial de Justiça, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de restabelecer a marcha processual e assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a devida análise das providências já pleiteadas pela Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025